Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704385-14.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARGARETE APARECIDA DE OLIVEIRA MACIEL, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1.021/STJ. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. DESTINAÇÃO AO PATROCINADOR. IMPOSSIBILIDADE. PODER REGULAMENTAR. CONTROLE DE LEGALIDADE. RESOLUÇÃO MPS/CGPC N. 26/2008. RESTITUIÇÃO PELO PATROCINADOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O superávit não guarda qualquer simbiose com as verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador, tendo em vista que não deriva das contribuições percebidas pela entidade de previdência privada, mas de desequilíbrio financeiro positivo do fundo, a infirmar a incidência do Tema 1.021 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 2. O poder regulamentar conferido ao Conselho Deliberativo das EFPC (entidades fechadas de previdência complementar) tem natureza derivada (ou secundária), devendo, pois, restar circunscrito aos lindes impostos pelo legislador, sob pena de sofrer controle de legalidade nesta via jurisdicional. 3. Inexistindo quaisquer previsões legais que indiquem a possibilidade de repasse de cote de montante superavitário ao patrocinador, não remanesce a possibilidade de assim restar definido por mera resolução daquela entidade (Resolução MPS/CGPC n. 16), que inova a ordem jurídica de forma ilegítima, em prejuízo dos beneficiários/participantes do plano de previdência complementar. 4. Para além da ausência de previsão legal que ampare o ato regulamentar em debate, os valores acumulados no fundo comum do plano pertencem aos beneficiários e participantes. REsp n. 1.536.786/MG. 5. Inexiste a possibilidade de a PREVI suportar o reembolso vindicado pela participante, não apenas pelo desmesurado desequilíbrio atuarial que o provimento do pedido causaria, mas, ainda, pelo fato de o patrocinador (Banco do Brasil) ter sido o efetivo beneficiário da quantia propugnada. 6. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.Maioria. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, entendendo que deve ser aplicado o prazo prescricional definido na referida norma. Pede seja reconhecida a ocorrência da prescrição total da pretensão autoral; c) artigos 5o, 19, caput, 20, §§1o, 2o e 3o, 21, e 74, todos da Lei Complementar 109/2001, afirmando que eventual superávit dos planos de benefícios das entidades fechadas é destinado, primeiramente, à reserva de contingência, esta sim destinada à garantia dos beneficiários. Após, superada esta reserva de natureza garantidora, surge a reserva especial, cujo propósito é de revisar. Esta última é que foi objeto do acórdão recorrido, cuja destinação legal, no entanto, também cabe proporcionalmente ao patrocinador. Destaca afronta ao princípio da paridade contributiva. Entende ser equivocado atribuir, única e exclusivamente, aos participantes a possibilidade de resgatar a totalidade da reserva, vedando, especificamente, a devolução da contribuição patronal. Assim, pede seja restabelecida a sentença reformada, julgando-se improcedente o pedido de reversão, aos recorridos, do superávit (BET) destinado ao banco patrocinador; d) artigos 187 e 884, ambos do Código Civil, e 17 da Lei Complementar 109/2001, defendendo a necessidade de observância aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, e à vedação ao enriquecimento sem causa e ao abuso do direito. Ressalta que, ao condenar o banco a restituir o BET em favor do recorrido, o acórdão privilegia determinado participante, ignora a contribuição do patrocinador e cria verdadeira instabilidade jurídica para os integrantes do plano, inclusive por rechaçar o poder regulamentar da CGPC. Acrescenta que acórdão combatido promove o enriquecimento dos recorridos às custas do banco, enquanto patrocinador do plano de previdência, sem que tenha havido uma causa justificadora desse enriquecimento e em total afronta aos artigos 19, 20, §§ 1o, 2o e 3o e 21, todos da LC 109/2001. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 5o, 19, caput, 20, §§1o, 2o e 3o, 21, e 74, todos da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028